Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711443-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO INACIO MARQUES LEAO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator